Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000471-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DAMACENO SILVA - CPF: 054.225.181-79 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000471-76.2024.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: DAIANE DAMACENO SILVA.

Recorrida: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - COBRANÇA DEVIDA – BOLETO EM ATRASO DE CONSÓRCIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

Comprovado a inadimplência por parte da reclamante, que confessa tal fato, justificando que supostamente não teria acesso ao boleto, não tem o condão de afastar a responsabilidade quanto ao pagamento do boleto e consequente mora pelo atraso.

5.

Ademais, conforme bem salientado na
r. sentença
:
” Em que pese a afirmação da reclamante de impossibilidade de acesso aos demais boletos, restou demonstrado, em conversa pelo “whatsapp”, juntada no ID 137964674, que a reclamada informou à reclamante que as informações relativas a pagamento seria diretamente com a Central. Por outro lado, a reclamante não trouxe aos autos documentos que comprovem que entrou em contato com a Central, a fim de esclarecer possíveis débitos pendentes com os consórcios contratados.”

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e em obrigação de fazer.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida do documento pessoal da consumidora.

2. Se a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o contrato devidamente assinado pelo Reclamante com cópia de seus documentos pessoais, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$116,92, com data de disponibilização em 14/10/2018, referente à linha telefônica no (62) 3376 1747 junta comprovante da suposta dívida efetuada. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a contratação de prestação de serviços de telefonia, Entrementes, a Reclamada apresenta contestação e documentos como as faturas em aberto, com endereço constante na Rua Mato Grosso, que vem a ser a mesma que a rua de acesso, porém, ainda junta comprovantes de pagamentos de contas, com exceção das que se encontram no contexto incontroverso. Destaque-se que as provas aportadas até pelo próprio reclamante são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC., bem como demonstram ainda que diferentemente do que foi narrado pelo autor, existe a comprovação do nexo causal entre a dívida elencada e o contrato com a parte requerida portanto, é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que não há demonstração de que esta cobrança não tenha sido feito pelo autor, haja vista que o probatório juntado pela empresa reclamada demonstra claramente a relação entre as partes, e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento das faturas de telefonia, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, bem como julgo procedente o pedido contraposto. tal como ainda condeno o requerente em litigancia de má fé, fixado no montante de 9% sobre o valor da causa, bem como pagamento de custas judiciais e honorários advocaticios que fixo em 10% sobre o valor da causa. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

.”

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, indefiro a gratuidade de justiça.”
(N.U 1039522-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relato
ra

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024